Tribunal: TJDFT
Processo: 0709758-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0709758-89.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PABLO THAFAREL FERNANDES MONTEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓRIA. NÃO VERIFICAÇÃO. PEDIDO DE NULIDADE DA PROVA AFASTADA. RECONHECIMENTO DO ERRO DE TIPO ESSENCIAL. INCABÍVEL. TRANSPORTE DA DROGA POR MOTORISTA DE APLICATIVO DE TRANSPORTE. CONDUTA “TRANSPORTAR” CONSTITUÍDA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO DA PENA. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. 1. “A cadeia de custódia compreende o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte (artigo 158-A, do Código de Processo Penal)” - (Acórdão 1389277, 07201794120208070001, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no PJe: 6/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça entende que a alegação de quebra de cadeia de custódia está relacionada ao exame da prova colhida e à eficácia da prova, não se tratando de nulidade e que, de todo modo, vícios que possam causar nulidade absoluta demandam comprovação de efetivo prejuízo. 3. Não há que se falar em quebra da cadeia de custódia (art. 158-B-, CPP) se, embora a caixa onde estavam as drogas tenha sido aberta pela testemunha (motorista do aplicativo de transporte), haja descrição de todo o material apreendido no Auto de Apresentação e Apreensão, em consonância com os depoimentos prestados na unidade policial e em juízo, bem como, descrição das porções de drogas apreendidas e imagens dos materiais examinados no Laudo de Perícia Criminal. 4. Se, pelo arcabouço probatório, não há como concluir pela falsa percepção da realidade do réu a respeito do fato delituoso, incabível o reconhecimento do erro de tipo essencial. 5. O delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, constitui crime multinuclear, de modo que, para sua configuração, basta que o agente tenha praticado qualquer conduta descrita no preceito primário da norma penal incriminadora. 6. No caso, está demonstrado que o réu realizou toda a tratativa com o motorista do aplicativo de transporte para que a caixa com entorpecentes fosse levada à cidade de Brasília e lhe fosse entregue, o que equivale, portanto, à realização do transporte por ele próprio. Assim, o simples ajuste de vontade, quando do pedido de transporte, constituiu conduta abrangida pelo verbo "transportar", sendo desnecessário, para a configuração do delito, que a substância entorpecente tenha sido efetivamente entregue ao réu. Existente o tráfico consumado, portanto. 7. A eventual correção de ofício da pena fixada a menor em sentença caracteriza ofensa à proibição da reformatio in pejus, uma vez que agravaria a situação do condenado. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do CPP, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 14, inciso I, e 386, inciso III, todos do Código Penal, e 33, caput, da Lei 11.343/06, sustentando que se trata de conduta atípica, porquanto ocorreu mero ato preparatório. Afirma que o embarque e transporte da droga foi feito por pessoa diversa do suposto destinatário, o qual não teve a posse da droga, em razão da identificação e apreensão do entorpecente. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 619 do CPP, pois “‘não está o juiz obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pela parte, configurando-se a negativa de prestação jurisdicional somente nas hipóteses em que o Tribunal deixa de emitir posicionamento acerca de matéria essencial (REsp 1259899. Rel. Ministra Assusete Magalhães. DJ de 7/4/2014)’ (AgRg no REsp n. 1.189.155/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 2/2/2016)” (EDcl no AgRg no HC 690.275/SE, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 25/2/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao mencionado vilipêndio aos artigos 1o, 14, inciso I, e 386, inciso III, todos do Código Penal, e 33, caput, da Lei 11.343/06, assim como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso, está demonstrado que o réu/apelante realizou toda a tratativa com o motorista do aplicativo de transporte para que a caixa com entorpecentes fosse levada à cidade de Brasília e lhe fosse entregue, o que equivale, portanto, à realização do transporte por ele próprio. Assim, o simples ajuste de vontade, quando do pedido de transporte, constituiu, no caso específico, conduta abrangida pelo verbo "transportar", sendo desnecessário para a configuração do delito que a substância entorpecente tenha sido efetivamente entregue ao réu/apelante. Embora a entrega tenha sido obstada, está configurado o tráfico consumado” (ID. 32461768). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016